Tribunal: TJSP
Processo: 2139581-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais – Alegação de cobrança extrajudicial e acordo para pagamento de dívida quitada – Tutela de urgência indeferida para suspensão do pagamento das parcelas do referido acordo, deferindo-se tão somente o depósito judicial das parcelas – Existência de termo de quitação nos autos, não impugnado – Probabilidade do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais – Alegação de cobrança extrajudicial e acordo para pagamento de dívida quitada – Tutela de urgência indeferida para suspensão do pagamento das parcelas do referido acordo, deferindo-se tão somente o depósito judicial das parcelas – Existência de termo de quitação nos autos, não impugnado – Probabilidade do direito alegado pelo autor demonstrada (art. 300 do CPC) – Decisão reformada – Recurso provido.*